Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-95.2021.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001293-95.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VINICIOS DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 058.970.881-36 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001293-95.2021.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Vinicios de Oliveira Fernandes

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DO ACORDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de
acordo
entre as partes enseja a
suspensão
do
feito
pelo prazo convencionado para o cumprimento integral do
acordo.

Não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001293-95.2021.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Vinicios de Oliveira Fernandes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Vinicios de Oliveira Fernandes, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que não logrou com acerto o magistrado ao homologar e extinguir o feito diante do acordo celebrado entre partes, ressaltando que o feito deveria ser suspenso até o adimplemento integral dos valores acordados.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001293-95.2021.8.11.0025
– Juína

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Vinicios de Oliveira Fernandes

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Vinicios de Oliveira Fernandes, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Logo após a distribuição do feito, as partes firmaram acordo, requerendo a suspensão da demanda (id. 125688869).

O douto magistrado
a quo
homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 125688870).

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que diante
do acordo entabulado e homologado, deveria ser suspenso o feito até o integral cumprimento.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

Conforme dispõe o art. 922, do CPC, autoriza-se a suspensão da execução por convenção
das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO –- IMPOSSIBILIDADE –
SUSPENSÃO
DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão de
acordo
firmado entre as partes, na forma do art. 3o, §3o, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão
dos autos até a quitação do débito, somente após esta providência, a extinção é medida que se impõe
”.

(Rac 1042987-98.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.21)

Tal posicionamento decorre do fato que não cumprido do acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a insurgência recursal para reformar em parte a sentença, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão, durante o prazo previsto no acordo para que o réu efetue o pagamento do débito da forma avençada, ou, ainda, advenha a comunicação do
inadimplemento
pelo apelante.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022